Tribunal: TJPA
Processo: 0818288-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818288-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAIR FRANCISCO FREITAS AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO E MANDADO DE PRISÃO ATIVO NO BNMP. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVOS DE SAÚDE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor de paciente condenado com trânsito em julgado, que alega constrangimento ilegal por ausência de regularização da guia de execução penal e manutenção indevida de mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), mesmo após apresentação voluntária para início do cumprimento da pena. Pretensão de substituição da prisão por domiciliar, sob argumento de necessidade de tratamento médico decorrente da condição de saúde (HIV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a guia de execução penal irregular configura coação ilegal; (ii) saber se a manutenção do mandado de prisão ativo no BNMP, mesmo com o paciente recolhido, configura ilegalidade; (iii) saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar com base na alegação de necessidade de tratamento médico especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A guia de execução penal foi regularmente atualizada e homologada, conforme informações prestadas pelo juízo de origem, tendo sido oportunizada vista às partes, que nada requereram, o que torna prejudicada a alegação.

4. A manutenção do mandado de prisão ativo no BNMP, apesar de tecnicamente indevida, não configura constrangimento ilegal, dada a inexistência de prejuízo concreto ao paciente, que já se encontra recolhido ao sistema prisional.

5. O pedido de prisão domiciliar não foi previamente submetido ao juízo da execução, devendo ser processado naquela instância, sob pena de supressão de instância. Ademais, ausente comprovação documental de que a unidade prisional não possa atender às necessidades médicas do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A regularização da guia de execução penal no curso do habeas corpus torna prejudicado o pedido por perda superveniente de objeto. 2. A manutenção de mandado de prisão ativo no BNMP, por si só, não configura ilegalidade quando o paciente já se encontra recolhido em razão da mesma condenação. 3. A análise de pedido de prisão domiciliar por motivos de saúde deve ocorrer no juízo da execução, mediante prova da impossibilidade de atendimento médico na unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Jair Francisco Freitas Amaral, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo nº 2004145- 88.2025.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi condenado, com decisão transitada em julgado, e em 07/07/2025, apresentou-se voluntariamente para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Alega que apesar da apresentação espontânea, duas graves ilegalidades persistem e causam manifesto constrangimento ilegal, a saber: a guia de execução penal não foi devidamente regularizada. Conforme se observa nos relatórios oficiais, os campos referentes à pena total, cumprida e remanescente permanecem sem qualquer lançamento (“zerados”), impedindo o paciente de ter controle sobre sua situação executória, e, de forma alarmante, o mandado de prisão expedido contra o paciente continua ativo e pendente de cumprimento no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa falha administrativa expõe o paciente ao risco iminente de ser preso novamente a qualquer momento, por uma ordem que já deveria ter sido baixada.

Afirma que a soma dessas omissões, a inércia na regularização da execução, a manutenção indevida do mandado de prisão e a falta de garantia ao tratamento de saúde, configura um quadro inaceitável de constrangimento ilegal, violando a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a própria segurança jurídica.

Assevera que o paciente possui HIV, doença que exige continuidade no tratamento, portanto, faz jus a prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem para: “1. A imediata colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117 da LEP, na Resolução CNJ nº 348/2020, nas Regras de Mandela e nos precedentes do STJ; 2. A expedição de contramandado de prisão ou a determinação de baixa imediata do mandado de prisão ainda ativo no BNMP e em quaisquer outros sistemas; 3. Subsidiariamente, que seja determinada a regularização imediata da guia de execução penal e a garantia de tratamento médico integral.” No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi por mim indeferida, na data de 12/09/2025, momento em que solicitei informações à autoridade coatora.

Inconformado com a decisão que indeferiu a liminar, a defesa do paciente interpôs Agravo Regimental.

Esta Relatora, recebeu o referido agravo como reconsideração da liminar mantendo seu indeferimento.

As informações foram prestadas em, tendo o Magistrado a quo esclarecido que:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente JAIR FRANCISCO FREITAS AMARAL, informo a V. Exa.:

Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 12 anos de pena privativa de liberdade em regime fechado.

Apenado condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra criança de 09 anos de idade, neta de sua companheira.

Atualmente o apenado está em regime fechado.

A previsão de alcance do requisito objetivo para a progressão de regime é 23/04/2030.

Alega a Defesa em seu habeas corpus constrangimento ilegal em função da ausência de relatório processual atualizado e manutenção do mandado de prisão ativo.

Relativamente à ausência de relatório processual, constata-se que as informações necessárias para geração do cálculo de liquidação de pena estão regularmente inseridas nos autos, inclusive o cálculo foi regularmente homologado em 15/09/2025, tendo sido dado vista ao MP e à Defesa, ocasião em que nada requereram.

Em relação ao suposto mandado de prisão ativo no sistema BNMP, verifica-se que o preciosismo da Defesa em nada prejudica o processo uma vez que o apenado cumpre pena em regime fechado, então estando preso, não pode ser preso novamente!

Indispensável destacar que a juntada ao autos do presente pedido de informações em habeas corpus ocorreu exatamente no momento (15/09/2025 - coincidentemente no mesmo horário) em que se apreciava a homologação do cálculo de liquidação de pena, por isso acabou escapando da apreciação, pois a atenção estava voltada à homologação do cálculo.

Posteriormente à homologação do cálculo foi apreciado os pedidos de remição de pena.

O processo de execução encontra-se em regular processamento.

Esta Vara de Execução Penal, atualmente conta com um acervo que se aproxima dos 22mil processos, circunstância que provoca uma das maiores produtividades entre todos os Juízos deste Tribunal, conforme informações extraídas do portal do TJEPA, resultado do comprometimento abnegado da equipe de Servidores e Magistrados associado às políticas de inovações administrativas deste E.Tribunal em perseguir a celeridade processual.

Além disso, recentes resoluções do CNJ ampliaram consideravelmente os procedimentos processuais das varas de execução penal, tais como a realização de audiência para oportunizar o regime semiaberto harmonizado aos apenados que iniciam o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Este Juízo tem providenciado mecanismos de dinamicidade e exortado a equipe para realizarem os ajustes necessários para combater o incremento da demanda.

E, por incrível que pareça, o pedido de informações habeas corpus foi apreciado a destempo porque, de forma célere e diligente, os autos estavam sob análise no exato momento em que o pedido de informações aportou nos autos (15/09/2025 - coincidentemente no mesmo horário). (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus impetrado em favor de JAIR FRANCISCO FREITAS AMARAL.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão da não regularização da guia de execução penal, permanecendo os campos referentes à pena total, cumprida e remanescente sem qualquer lançamento; a pendência de cumprimento no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do mandado de prisão expedido contra o paciente que continua ativo.

Pleiteia a prisão domiciliar do paciente, por ser portador do vírus HIV, condição que exige tratamento contínuo e especializado.

Incialmente, cumpre salientar que quanto ao pedido de regularização da guia de execução, entendo estar prejudicado.

Ora, conforme informações do Magistrado a quo, tal regularização já foi realizada. Transcrevo:

“(...) Relativamente à ausência de relatório processual, constata-se que as informações necessárias para geração do cálculo de liquidação de pena estão regularmente inseridas nos autos, inclusive o cálculo foi regularmente homologado em 15/09/2025, tendo sido dado vista ao MP e à Defesa, ocasião em que nada requereram. (...)”

Assim, prejudicado o pedido.

Quanto a alegada pendência de cumprimento no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do mandado de prisão expedido contra o paciente que continua ativo, importa destacar que tal situação, segundo devidamente informado pela autoridade apontada como coatora, não acarreta qualquer prejuízo concreto ao paciente, haja vista que ele já se encontra recolhido ao sistema prisional, cumprindo pena em regime fechado. Cuida-se, portanto, de providência de cunho meramente administrativo, destituída de ilegalidade ou arbitrariedade, uma vez que não há possibilidade material de nova constrição da liberdade de alguém que já se encontra sob a custódia do Estado em razão de condenação penal definitiva.

Contudo, recomendo que o Juízo da Vara de Execuções adote as providências necessárias para faça constar no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP o regular cumprimento do mandado de prisão.

Por fim, em relação ao pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, vejo que tal pedido deve ser feito nos autos de execução penal, sob pena de supressão de instância.

De outra banda, apenas à guisa de argumentação e como já esclarecido por esta Relatora em sede liminar, não se nega a condição de saúde do paciente, uma vez que foram acostados aos autos documentos que evidenciam tal situação, dentre os quais: Laudo Médico subscrito pela Dra. Helena Brígida, médica infectologista, atestando que o paciente está vinculado ao programa CASA DIA, em tratamento clínico referente à patologia classificada sob o CID B24 (HIV); exame de quantificação de ácido nucleico – carga viral do HIV – acompanhado de laudo para emissão de BPAI; além de registros de agendamentos de exames e retirada de medicamentos.

Todavia, a presente impetração não é instruída com documentação hábil a comprovar que o paciente se encontra em estado avançado de debilidade física, tampouco foi juntado qualquer informe oriundo da unidade prisional em que se encontra custodiado que ateste a inexistência de condições para a continuidade do tratamento médico no estabelecimento penal.

Ante o exposto, não conheço do writ em apreço, porém, recomendo que o Juízo da Vara de Execuções adote as providências necessárias para que faça constar no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP o regular cumprimento do mandado de prisão, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025